Tribunal: TJSP
Processo: 1006807-06.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência em parte. Recurso das rés: legitimidade passiva das corrés Bionergia Gasa Lta e Raízen Energia S/A, contratantes dos serviços de transporte prestados pelas corrés. Estando o contratado, prestador de serviços, atuando em prol dos interesses econômicos da empresa contratante configura-se verdadeira relação de

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência em parte. Recurso das rés: legitimidade passiva das corrés Bionergia Gasa Lta e Raízen Energia S/A, contratantes dos serviços de transporte prestados pelas corrés. Estando o contratado, prestador de serviços, atuando em prol dos interesses econômicos da empresa contratante configura-se verdadeira relação de preposição, razão pela qual ambos (contratante e prestador de serviços) devem responder solidariamente pelo evento danoso durante a execução de transporte rodoviário de cargas. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Dinâmica do acidente. Prova produzida que demonstra de forma inequívoca a culpa em maior extensão do motorista do caminhão da ré pelo acidente narrado na inicial. Condutor do veículo da ré que adentrou na rodovia em que trafegava o veículo em que viajavam as vítimas e permaneceu de forma oblíqua, ocupando as duas faixas da rodovia no momento em que houve a colisão frontal do veículo das vítimas com a lateral esquerda do caminhão da ré. Laudo pericial e gravação de imagens que demonstram que o caminhão da ré não realizou manobra com o empenho necessário a evitar o acidente. Aplicação do artigo 34, do CTB. Culpa concorrente na proporção de 20% da vítima que estava pouco acima da velocidade e não chegou a frear, em razão de ofuscamento causado pelos faróis de um terceiro veículo que seguia em sentido contrário ao seu. Culpa das ré mantida na proporção de 80% por ter sido preponderante para o resultado. Autores que comprovaram os requisitos da responsabilidade e civil aquiliana, quais sejam, ação ou omissão culposas ou dolosas, dano e o nexo causal entre eles, nos termos do art. 373, I, do Código e Processo Civil. Indenizações: Dano Moral: Ocorrência. Dano que não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum. Dano "in re ipsa". Pretensão de redução do "quantum" indenizatório. Sentença que condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais nos seguintes valores: R$ 80.000,00 para cada um dos pais do ajudante e R$ 40.000,00 para o padrasto do ajudante. com correção monetária a partir da data da sentença e com juros de mora desde o evento danoso. Atendimento às circunstâncias do acidente e aos critérios da Câmara. Correção monetária e juros: Em indenização moral, deve ser acrescida de correção monetária a contar do sentenciamento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça ("A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento") e de juros moratórios pela taxa de um por cento (1%) ao mês a contar do evento danoso, "ex vi" da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso de responsabilidade extracontratual"). Recurso do autor Jayme pleiteando indenização sem a redução do percentual de 20% referente à concorrência de culpas. Rejeição. Culpa do condutor do veículo da ré reconhecida em 80%, sendo este o percentual da responsabilidade das empresas envolvidas e, consequentemente, do valor da indenização. Recurso dos autores Eliane e João pleiteando majoração da indenização por danos morais e a condenação das rés a pensionamento à genitora Eliane. Não provimento. Prova produzida insuficiente para comprovar a dependência econômica da genitora em relação ao filho. Sentença mantida em relação aos autores Eliana Alves Bastos, Jayme Baltazar da Silva e João Bastos (genitores e padrasto, respectivamente da vítima Jayme Baltazar Da Silva Júnior). Majoração dos honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC).
RECURSOS NÃO PROVIDOS.